Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-07.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO. ENDEREÇO COMPLETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a não localização do veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. O não fornecimento do endereço completo e correto do Réu, a efetivação das diligências de busca e apreensão autoriza a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), sendo, nesses casos, prescindível a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo.
3. Tratando-se de banco parceiro eletrônico deste Tribunal para receber citações e intimações, é desnecessário a intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação por meio do sistema eletrônico, segundo os artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.
4. Apelação não provida. Unânime.